Tribunal: TJSP
Processo: 2030825-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO QUE FOI SUSPENSA EM RELAÇÃO AO EXECUTADO AVALISTA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA DELIBERAR ACERCA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO ANULADA.

- Recurso

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO QUE FOI SUSPENSA EM RELAÇÃO AO EXECUTADO AVALISTA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA DELIBERAR ACERCA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO ANULADA.

- Recurso provido em parte.